Tribunal: TJMT
Processo: 1038021-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038021-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTIANO GUSMAN - CPF: 989.929.616-34 (ADVOGADO), API - SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA - CNPJ: 30.122.364/0001-05 (AGRAVANTE), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0001-38 (AGRAVANTE), ANJOS DA VIDA SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 15.637.027/0001-67 (AGRAVADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), ACL SERVICOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 10.496.645/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PREEXISTENTE. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. TEMA 1.051 DO STJ. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. DECURSO DO STAY PERIOD. IRRELEVÂNCIA PARA A NATUREZA CONCURSAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA (ART. 59 DA LREF). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por sociedades empresárias em recuperação judicial contra decisão interlocutória que, embora reconhecendo o processamento do favor legal, indeferiu a extinção da execução individual movida pela Agravada, sob o fundamento de que o prazo de blindagem (
stay

period
) já havia decorrido. O crédito exequendo decorre de inadimplemento de contrato de prestação de serviços ocorrido em 2023, sendo o pedido
recuperacional
distribuído em 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o crédito oriundo de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial submete-se aos seus efeitos, à luz do Tema 1.051 do STJ; e (
ii
) se a referida submissão e a consequente novação
recuperacional
impõem a extinção da execução individual, independentemente do decurso do prazo de suspensão (
stay

period
).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005 e da tese vinculante firmada no Tema 1.051 do STJ, a existência do crédito para fins de submissão à recuperação judicial é determinada pela data de seu fato gerador. No caso, a prestação dos serviços (2023) antecede o pedido de soerguimento (2024), atraindo a competência do Juízo Universal.

4. O mero decurso do
stay

period
não autoriza a retomada de execuções individuais de créditos sujeitos ao plano, sob pena de violação ao princípio da
pars
conditio
creditorum
e inviabilização da preservação da empresa.

5. A sujeição do crédito ao regime
recuperacional
opera a novação da dívida (art. 59 da LREF), retirando a liquidez e a exigibilidade do título executivo original perante o juízo cível, o que acarreta a perda superveniente do interesse de agir da exequente e impõe a extinção do feito executivo, cabendo à credora habilitar seu crédito no processo de insolvência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051/STJ). 2. Reconhecida a sujeição do crédito, a novação operada pelo plano de recuperação judicial impõe a extinção da execução individual, e não apenas sua suspensão, devendo o credor buscar a satisfação de seu direito perante o Juízo Universal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.101/2005,
arts
. 47, 49 e 59; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.051 (REsp 1.843.332/RS); STJ,
AgInt
no REsp 2.037.790/AL, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 22.04.2024; STJ,
AREsp
2.968.158/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
QUALIFIC SERVIÇOS EM SAÚDE S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e API – SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, irresignadas com a r. decisão interlocutória (ID 201920254 – autos de origem) proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1001961-13.2024.8.11.0041, movida por
ANJOS DA VIDA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE DOMICILIAR LTDA
.

A decisão objurgada, em sede de
Exceção de
P
ré
-
Executividade
, acolheu parcialmente o incidente processual manejado pelas devedoras apenas para
declarar a nulidade de citação de uma das litisconsortes (ACL) e excluir determinados aditivos contratuais por ausência de requisitos formais.
Contudo, no ponto nodal que enseja a presente insurgência recursal, a magistrada
a quo

indeferiu

o pedido de extinção da execução em relação às empresas em Recuperação Judicial (ora Agravantes)
.

Para tanto, o
decisum
de primeiro grau assentou que, não obstante o reconhecimento do processamento da recuperação judicial, o prazo de blindagem
(
stay

period
)
já teria decorrido, permitindo o prosseguimento da expropriação singular. Ve
jamos
:

"[...] É fato incontroverso que o juízo da recuperação judicial, por meio da decisão proferida em 10/05/2024, nos autos no 1000092-29.2024.8.26.0354, deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas do Grupo
Valpamed
que inclui as executadas QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. e API - SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA [...]. Assim, em que pese reconhecida a incidência da norma suspensiva, uma vez que foi deferido o prazo de 180 (cento e oitenta dias) sendo prorrogado em 17/12/2024, deixo, no entanto, de determinar a suspensão da presente execução, eis que o prazo determinado pelo juízo da recuperação judicial já decorreu."

Irresignadas
, as Agravantes interpuseram o presente recurso (ID 325145867), aduzindo, em síntese, a imperiosa necessidade de
reforma da decisão para determinar a extinção da execução individual, ante a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da Recuperação Judicial e a consequente novação da dívida
.

Sustentam as recorrentes, com arrimo na hermenêutica do
art. 49 da Lei n.o 11.101/2005
e na tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.051
, que a existência do crédito é determinada pela
data de seu fato gerador.

Nesta senda, argumentam que o crédito perseguido pela Agravada decorre de inadimplemento de contrato de prestação de serviços referente aos meses de
Agosto
a
Novembro
de 2023, período este
inequivocamente

anterior ao pedido de Recuperação Judicial
, protocolado em 04/04/2024.

Em suas razões, as Agravantes asseveram:

"Ora, o crédito aqui perseguido é decorrente de relação contratual [...] cujo fato gerador se deu anterior ao pedido de recuperação (ajuizado em 04/04/2024), e seguindo a linha do entendimento do C. STJ através dos recursos especiais repetitivos, é inegável que o crédito perseguido está sujeito à recuperação judicial das Agravantes."

Prosseguem arguindo que, com a sujeição do crédito ao concurso de credores e a iminente homologação do plano,
opera-se a novação da dívida
(
art. 59 da LREF)
, o que retira a exigibilidade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução singular perante o juízo cível. Sob essa ótica, defendem a falta de interesse de agir superveniente da exequente, pugnando pela extinção do feito.

Aduzem, ainda, o periculum in mora, consubstanciado no risco de constrição patrimonial indevida e no prejuízo ao soerguimento da atividade empresarial, além da impossibilidade legal de efetuar pagamentos fora do plano de recuperação,
sob pena de cometimento de crime falimentar e favorecimento de credores
.

Ao final, pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para
extinguir a ação de execução, em razão da novação do crédito exequendo, por força do disposto nos artigos 49 e 59 da Lei 11.101/2005
.

Tutela de Urgência:
O pedido liminar de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi DEFERIDO pela decisão de
ID 326082858
, prolatada pelo eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, que vislumbrou a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, determinando a suspensão dos efeitos da decisão fustigada até o julgamento colegiado.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID 326856359), comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, mas informando o cumprimento da ordem liminar desta Corte, com o consequente sobrestamento do feito executivo.

Devidamente
intimada para apresentar Contrarrazões
, a parte Agravada, ANJOS DA VIDA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE DOMICILIAR LTDA.,
manteve-se silente
, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 326191864 e decurso de prazo).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Prefacialmente
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo, adequado à espécie (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e encontra-se devidamente preparado, conforme comprovantes acostados aos
IDs
326029360 e 326029361.

No que tange à instrução do feito, conquanto as Agravantes tenham se valido da prerrogativa do
art. 1.017, § 5o, do CPC
(dispensa de peças em autos eletrônicos), a análise dos documentos acostados e das informações prestadas pelo Juízo a quo revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo óbice ao conhecimento da insurgência.

II – MÉRITO

A controvérsia submetida ao crivo deste
E. Tribunal de Justiça
reveste-se de singular relevância e exige uma
incursão hermenêutica
sobre a tensão dialética existente entre o
direito individual de crédito e o princípio da preservação da empresa
, pedra angular do sistema de insolvência brasileiro, positivado no
art. 47 da Lei n.o 11.101/2005
.

O cerne da quest
ão
jur
í
dica
reside na definição
se o crédito executado pela Agravada — decorrente de inadimplemento contratual ocorrido entre agosto e novembro de 2023 — submete-se aos efeitos da Recuperação Judicial das Agravantes, cujo pedido foi distribuído em 04/04/2024, e se tal submissão impõe a extinção da execução individual
.

A decisão agravada,
data
maxima

venia
, ao indeferir a pretensão das recuperandas sob o fundamento exclusivo do decurso do
stay

period
, incorreu em
error
in
judicando
, olvidando-se da natureza
constitutiva do crédito e das consequências processuais da novação
recuperacional
.

1. DA NATUREZA DO CRÉDITO E O TEMA 1.051 DO STJ

É de clareza hialina que o marco temporal para a definição da submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial é a
data do fato gerador da obrigação
, e
não a data de sua liquidação
,
do ajuizamento da execução ou do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
.

O
art. 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005
é peremptório:
"Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos"
.

A exegese do termo
"existentes"
foi pacificada pela Corte da Cidadania, guardiã da
legislação infraconstitucional
, que, sob a sistemática dos
Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.051)
, fixou a seguinte tese vinculante:

"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." (REsp 1.843.332/RS)

No caso em apreço, a análise da cronologia fática é
despida de qualquer complexidade
:
a)
Fato Gerador do Crédito
-
Prestação de serviços médicos inadimplida nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2023.
b)
Pedido de Recuperação Judicial
-
Protocolado em
04/04/2024
.

Ora, é silogismo aristotélico:
se o fato gerador (2023) antecede o pedido de soerguimento (2024), o crédito é concursal
. Não há margem para discricionariedade judicial neste ponto. O crédito perseguido pela Agravada é,
inequivocamente
, um
crédito sujeito à Recuperação Judicial
.

Corroborando este entendimento, trago à colação julgados recentes que reafirmam a data do fato gerador como marco intransponível para a sujeição do crédito:

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA RECUPERANDA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGÓCIO CELEBRADO PELO DEVEDOR EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUEPERAÇÃO JUDICIAL.
EFEITOS.
SUBMISSÃO. TEMA N. 1051/STJ.
OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS. EXORBITÂNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA N. 1076/STJ. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
1. O crédito em destaque é originário de demanda decidida por Juízo arbitral, tendo em vista relação contratual estabelecida entre as partes destes autos, e o inadimplemento da recorrida. Dentro dessa perspectiva, tendo a recorrente iniciado cumprimento de sentença, a recorrida requereu, perante o Juízo da recuperação judicial, a habilitação do crédito de titularidade da recorrente - reconhecido em sentença arbitral prolatada por The Sugar
Association

of
London, em abril de 2013, e homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, em maio de 2017 - com pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença. O Juízo de primeiro grau determinou a submissão do crédito ao plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores
.O Tribunal a quo manteve a decisão de primeiro grau, sob o argumento de que somente os créditos decorrentes de fatos geradores praticados após o pedido de recuperação judicial, não se submetem ao plano
recuperacional
, por se tratar de crédito extraconcursal, funcionando com uma compensação para aqueles credores que, assumindo riscos de contratação, colaboraram efetivamente para o soerguimento da empresa deficitária, bem como por observar que: 1- O negócio jurídico - contrato de compra e venda comercial de açúcar por 3 (três) anos-safra - foi celebrado entre as partes em janeiro de 2008, sobrevindo inadimplemento contratual, reconhecido por sentença arbitral, apenas em junho de 2011, após o pedido de recuperação de judicial, formulado em junho de 2010; e 2- Apesar de os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não se submeterem aos seus efeitos, não se pode olvidar que o inadimplemento contratual, reconhecido por sentença arbitral, decorreu de vínculo jurídico anterior ao pedido de recuperação judicial.
Desse modo, a decisão judicial que o reconhece e o quantifica não tem o condão de constituir o crédito, mas apenas reconhecê-lo face ao inadimplemento obrigacional. 2. Não há violação do
art
. 1.022 do CPC de 2015, uma vez que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, entendeu que a decisão judicial que reconhece e quantifica o crédito não tem o condão de constituir o crédito, sendo o marco relevante para submissão do crédito ou não aos efeitos da recuperação judicial o fator gerador, ou seja, o momento fixado à
guiza
de inadimplemento contratual. 3. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, o que de fato ocorreu nos autos.
4. O Tema STJ n. 1051 firmou a tese de que "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Esclareça-se que "Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial" (REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020,
DJe
de 17/12/2020).
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. No que concerne ao pedido de fixação dos honorários por equidade com arrimo em exorbitância, a decisão recorrida que negou o requerimento encontra-se alinhada com a direção estabelecida por esta Corte em julgamento repetitivo, conforme tese fixada por ocasião do Tema n. 1076/
STJ .Agravo
interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2037790 AL 2021/0103574-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)
(
g.n
.)

2. DA NECESSÁRIA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E A NOVAÇÃO (ART. 59 DA LREF)

O equívoco da decisão recorrida
reside em limitar a análise ao
stay

period

(suspensão temporária), quando a questão de fundo – a sujeição do crédito – impõe consequência processual mais drástica:

a extinção da via executiva singular
.

O decurso do prazo de 180 dias não devolve ao credor de dívida sujeita o direito de penhorar bens da recuperanda em execução individual. Se o crédito está sujeito ao plano, ele
deve ser pago nos termos do plano
. Permitir que um credor sujeito prossiga com a execução individual apenas porque o
stay

period
findou seria
aniquilar o princípio da
pars
conditio
creditorum
(igualdade entre credores de mesma classe) e inviabilizar o soerguimento da empresa
.

Mais do que isso: com a submissão do crédito ao regime
recuperacional
, opera-se a novação dos
créditos anteriores ao pedido
, nos termos do
art. 59 da Lei n.o 11.101/2005
:

"Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos..."

Essa novação, inerente ao regime de insolvência, esvazia a exigibilidade do título executivo extrajudicial original perante o juízo cível comum. O título original
perde
sua força executiva autônoma, sendo substituído pelas condições pactuadas no Plano de Recuperação Judicial.

Portanto, a credora (Agravada)
carece de interesse processual
(na modalidade adequação) para prosseguir com a execução individual. A via adequada para a satisfação de seu crédito
é a habilitação nos autos da Recuperação Judicial
.

Não se trata, pois, de caso de mera suspensão
sine
die
, mas de
extinção
do feito executivo em relação às recuperandas, pois o título que o embasa não mais autoriza a execução singular.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona ao determinar a extinção da execução individual quando reconhecida a novação ou a sujeição do crédito ao juízo universal
,
in
verbis
:

EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação do plano de recuperação e a posterior homologação pelo juízo competente implica a extinção das execuções individuais até então propostas contra a sociedade empresária recuperanda. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, com o fim de determinar a extinção da execução individual.

(STJ -
AREsp
: 00000000000002968158 SP 2025/0225261-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/12/2025)

3. CONCLUSÃO

A manutenção da decisão agravada implicaria
permitir
que um credor sujeito à recuperação
"furasse a fila"
do concurso, expropriando bens essenciais da atividade empresarial à revelia do Juízo Universal,
o que é vedado pelo sistema jurídico pátrio
.

A competência para decidir sobre atos de constrição de bens de empresas em recuperação é
absoluta do Juízo da Recuperação, conforme jurisprudência sedimentada no STJ (CC 166.196/RJ)
.

Desta feita,
impõe-se
a reforma da decisão para reconhecer a submissão do crédito exequendo à Recuperação Judicial das Agravantes e, por conseguinte,
acolher o pedido recursal para determinar a extinção da execução em relação a elas, devendo a credora buscar seu crédito nas vias do processo
recuperacional
.

III – DISPOSITIVO

Pel
o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento

interposto
para
, reformando a r. decisão agravada:

RECONHECER
a sujeição do crédito objeto da Ação de Execução n.o 1001961-13.2024.8.11.0041 aos efeitos da Recuperação Judicial das Agravantes, nos termos do
art. 49 da Lei n.o 11.101/2005 e do Tema 1.051 do STJ
;

DETERMINAR
a extinção da execução individual exclusivamente em relação às executadas recuperandas (Agravantes), ante a perda superveniente do interesse de agir decorrente da novação da dívida
(art. 59 da LREF)
, devendo a exequente providenciar a habilitação de seu crédito perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial, se ainda não o fez.

CONDENAR
a Agravada ao pagamento das custas recursais.
Deixo
de fixar honorários recursais nesta fase, remetendo a análise da sucumbência global ao juízo de origem quando do encerramento do feito ou adequação quanto aos demais executados
(ACL)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026